Tribunal: TJBA
Processo: 8032958-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032958-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: MARIA DE FATIMA ROSARIO COUTINHO

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO DE NATUREZA TERAPÊUTICA, NÃO ESTÉTICA. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA INDICADA PELA PACIENTE, QUANDO INEXISTENTE PRESTADOR APTO NA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032958-16.2022.8.05.0001, em que figura como apelante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, e apelada, MARIA DE FÁTIMA ROSÁRIO COUTINHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.